Tribunal: TJES
Processo: 0001676-88.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001676-88.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONALD FABRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA FINS DE DESLINDE – NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e suficientes para firmar o entendimento acerca de decisão colegiada.

2.
A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

3.
Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº

0001676-88.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
RONALD FABRE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
RONALD FABRE
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão, que, em síntese, norteou o desprovimento do apelo por ele interposto, mantendo-se a condenação pela prática do crime de roubo perpetrado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Aduz o agora embargante que o julgado se projetou com omissões importantes, no que diz ao reconhecimento e posterior aplicação da pena.

Pois bem. O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

ACÓRDÃO

Ementa : DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DEMAIS PROVAS CORROBORANTES. ARTE. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. MAJORANTE CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ronald Fabre contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado - concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

O recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de provas suficientes para embasar a autoria, especialmente devido à alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico; (ii) necessidade de revisão da dosimetria da pena quanto às causas de aumento; (iii) concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem comprovadas consistem em: (i) verificar a suficiência das provas para a manutenção da condenação, considerando o reconhecimento fotográfico realizado e os demais elementos probatórios;

(ii) avaliar eventual irregularidade na dosimetria da pena, especialmente na aplicação da majorante; (iii) decidir sobre a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, ressalta-se que o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera recomendação legal, cuja inobservância não gera nulidade absoluta, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova nos autos, como as declarações da vítima em juízo e depoimento (trabalho investigativo) de policiais.
5. A autoria foi suficientemente demonstrada, com base no reconhecimento da vítima, bem como pelas provas testemunhais constantes dos autos, confirmando a prática do delito.
6.

Quanto ao aumento em razão de majorantes, percebe-se que acertadamente fora efetivado apenas um aumento, decorrente do emprego de arma de fogo.

O reconhecimento da hipossuficiência deve ser aferido perante o juízo da execução penal, com dados atuais, aptos para tanto.

A detração não alteraria o regime inicial de pena imposto.

7
.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de estrita observância do art. 226 do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, quando corroborada por outros elementos de prova. 2. É válida a aplicação de causa de aumento relativo ao emprego de arma de fogo no delito de roubo. 3. O exame da hipossuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade da justiça deve ser realizado pelo juízo da execução penal.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados no presente recurso, pelo estudo dos autos afere-se que foram externados argumentos coerentes e todos suficientes para deslinde do apelo, e para firmar o entendimento da decisão colegiada.

A rejeição de teses articuladas pelo embargante não nos remete para o reconhecimento de omissão no julgado, e o sugestionado erro in judicando pode ser impugnado pelas vias recursais dispostas no ordenamento jurídico pátrio.

Revela-se, portanto, cenário que traduz nítida pretensão de indevida rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, mas contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.